Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-33.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DESCONTO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revogação da autorização de débitos automáticos em conta corrente concedida em contratos de empréstimo bancário, bem como de devolução após o cancelamento da autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível pedido de antecipação da tutela na própria petição recursal; (ii) definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente/salário; (iii) estabelecer se a conduta do banco réu ao continuar efetuando descontos sem autorização é legítima; e (iv) se é devida a devolução dos valores debitados após o cancelamento da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelante formula pedido genérico de antecipação da tutela na própria petição recursal, o que configura a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, circunstância essa impeditiva do conhecimento de tal pretensão. Não conhecimento do pleito.
5. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ garantem o direito de o devedor suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos.
6. Inexiste, no referido normativo qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento, o que há é a distinção sobre quem deve ser o destinatário do requerimento de revogação da respectiva autorização.
7. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. A retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório.
8. A conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor.
9. Sem razão a devedora quanto ao pedido de restituição do valor descontado a partir da data do recebimento do pedido de cancelamento da autorização, pois, além de os valores descontados serem devidos, a revogação da autorização não libera o mutuário do pagamento da dívida, de modo que a restituição pretendida resultaria em seu enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. 2. A retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório."
Dispositivos relevantes citados: Resolução 4.790/2020-BACEN, art. 6o e art. 9o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022. Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Acórdão 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Acórdão 1842668, 07297226320238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível. Acórdão 1813368, 07121836620238070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 19/2/2024.